Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003620-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TONY TAILLOR SANTOS SILVA - CPF: 047.258.631-90 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO SOUSA LIMA - CPF: 060.568.301-87 (VÍTIMA), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ELEMENTOS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal)
.

A decisão impugnada fundamentou a custódia no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, na reiteração delitiva evidenciada por nova prisão em flagrante em curto lapso temporal, na reincidência específica em crimes patrimoniais, no cumprimento de pena em regime semiaberto e na existência de ação penal em curso, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) aferir se o valor dos bens subtraídos e a respectiva restituição autorizam a incidência do princípio da insignificância; (
iii
) averiguar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a prisão preventiva; (
iv
) definir se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto; e (v) analisar se o princípio da homogeneidade obsta a decretação da custódia cautelar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, e não em fórmulas genéricas ou na gravidade abstrata do delito, em conformidade com os
arts
. 312, § 2o, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, associado à reiteração delitiva evidenciada por nova prisão em curto lapso temporal, à reincidência específica e ao cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública.

O princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos incompatíveis com o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, que revela maior audácia e acentuada reprovabilidade da conduta.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando já foram concretamente impostas e se revelaram incapazes de conter a reiteração delitiva, inexistindo afronta ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

O princípio da homogeneidade não impede a prisão preventiva quando a custódia cautelar se apoia em fundamentos concretos e autônomos relacionados ao
periculum
libertatis
, e não em mera projeção abstrata da pena em perspectiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo sua decretação com base exclusiva
mente
na gravidade abstrata do delito.
2.
O descumprimento de medidas cautelares, associado a elementos indicativos de reiteração delitiva, autoriza a decretação da prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.
3.
princípio da insignificância não se aplica
, em regra,
ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sobretudo quando presente contexto de reitera
ção criminosa
.
4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.
5.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando, previamente aplicadas, não se mostraram aptas a impedir a reiteração delitiva.
6.
O princípio da homogeneidade não obsta a decretação da prisão preventiva quando a medida se funda em elementos concretos reveladores
do
periculum
libertatis
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LXVIII, e 93, IX; CP, art. 155, § 4o, I; CPP,
arts
. 282, § 4o e § 6o, 312, § 2o, 315, § 2o, 319 e 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC no 227241/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.08.2024, pub. 29.08.2024; STJ,
AgRg
no REsp no 1.996.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022,
DJe
15.09.2022; STJ,
AgRg
no HC no 888846/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2024,
DJe
22.03.2024; STJ,
AgRg
no RHC no 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tony
T
aillor

Santos Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Barra do Garças, que, nos autos n.o 1000360-44.2026.8.11.0059,
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva pela
prática, em tese, do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal)
.

Sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação concreta e individualizada, ao argumento de que o decreto prisional se amparou em fundamentos genéricos, sem demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega tratar-se de delito sem violência ou grave ameaça, envolvendo bens de pequeno valor, integralmente restituídos à vítima.

Invoca a incidência dos princípios da insignificância e da homogeneidade, bem como
tratar se de
dependente químico e possuir condições pessoais favoráveis.
Aduz, ainda, não ter sido demonstrada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual pugna pela revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, por sua substituição pelas medidas previstas no art. 319 do CPP

Requer, em caráter liminar, a
imediata soltura do paciente
com revogação da custódia cautelar e, no mérito, a
concessão definitiva da ordem
, com a consequente liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

A
liminar foi indeferida.

A
autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por parecer da
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, ma
nifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

No tocante à alegação de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
sob o argumento de que estaria fundada em motivação genérica, verifica-se que não assiste razão à defesa. Isso porque o decreto prisional está amparado em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, não se limitando à invocação da gravidade abstrata do delito nem à utilização de fórmulas padronizadas.

Ao contrário, a decisão judicial apontou circunstâncias objetivas aptas a demonstrar a necessidade da custódia cautelar, em conformidade com os
arts
. 312, § 2o, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

A
prisão preventiva
foi decretada com fundamento
no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente. Consta dos autos n. 1006334-96.2025.8.11.0059 que, após ser preso em flagrante em 21/11/2025,
em audiência de custódia,
lhe foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico e a proibição de praticar novas infrações penais.

Não obstante, apenas 56 dias depois, em 21/01/2026, o paciente foi novamente preso em fla
grante,
nos presentes autos (APF n. 1000360-44.2026.8.11.0059), que deram origem ao presente habeas corpus
, pela suposta prática de novo crime patrimonial qualificado, ainda sob monitoramento eletrônico. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo evidencia a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas e justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Assim, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal, o descumprimento injustificado d
a
medida cautelar imposta
anteriormente
autoriza a decretação da prisão preventiva. Cuida-se, na hipótese, de dado objetivo, contemporâneo e diretamente vinculado à conduta do paciente, apto a evidenciar a insuficiência das medidas menos gravosas e a justificar, de maneira idônea, a adoção da constrição cautelar mais severa.

A esse fundamento somam-se outros elementos concretos.

O paciente é reincidente específico em crimes patrimoniais, conforme condenações transitadas em julgado nos processos no 4143-42.2018.8.11.0059 e no 0004316-66.2018.8.11.0059, e cumpre pena em regime semiaberto perante a Vara de Execução Penal de São Luís de Montes Belos/GO (executivo no 7000033-91.2020.8.09.0146), de modo que a

prática do novo delito ocorreu durante a execução de reprimenda anterior.
Além disso,
responde
ele
a
outra
ação penal em curso por crime contra o patrimônio (processo no 0007176-40.2018.8.11.0059), com audiência de instrução
então
designada para 10/03/2026.

Esse
s

fatos
, considerado
s
em conjunto com os demais elementos do caso, corrobora a conclusão quanto ao
periculum
libe
rtatis
.

Nesse sentido,
o Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR estabelece que
o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Tam
bém não afasta a custódia cautelar a alegada dependência química do paciente. Embora tal condição possa ser relevante para a individualização da resposta penal e para o acompanhamento na execução, ela não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os respectivos pressupostos legais.

No caso, o próprio paciente afirmou ter praticado o furto para adquirir crack, evidenciando vínculo entre a dependência e a reiteração delitiva. Soma-se a isso o registro de internação anterior, ocorrida em 2023, na instituição Desafio Jovem
Ebenezer
, em Goiás, sem que tal medida tenha sido suficiente para interromper o ciclo infracional.

Desse modo, o descumprimento recente de medidas cautelares, a reincidência específica, o cumprimento de pena em regime semiaberto, a existência de ação penal em curso e o contexto de reiteração associado à dependência química constituem elementos concretos idôneos a evidenciar o
periculum
libertatis
,
legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
alega
da
incidência do princípio da insignificância
, não comporta acolhimento, pois o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a aplicação da bagatela exige a presença concomitante da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF - RHC: 227241 PR, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
D
Je
-
s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024).

Na hipótese, não estão presentes os requisitos para a incidência do princípio da insignificância, pois a conduta foi perpetrada mediante rompimento de obstáculo, circunstância que afasta a mínima ofensividade da ação e evidencia maior reprovabilidade do comportamento
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de ser
, em regra,
inviável a aplicação do princípio da insignificância ao
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
por revelar maior audácia e acentuado grau de reprovabilidade da conduta (STJ -
AgRg
no HC: 888846 SC 2024/0031408-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024).

Igualmente não se constata a ausência de periculosidade social da ação, pois a reincidência específica, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e o cumprimento de pena em regime semiaberto revelam quadro concreto de reiteração delitiva, incompatível com a incidência excepcional do princípio da insignificância.

Embora o prejuízo patrimonial seja de reduzida expressão e os bens tenham sido restituídos à vítima, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não bastam para afastar a tipicidade material, uma vez que a incidência do princípio da insignificância não depende exclusivamente do valor da
res furtiva
, devendo ser aferida à luz do modo de execução, das circunstâncias do fato e do contexto subjetivo do agente.

Quanto à alegada existência de condições pessoais favoráveis,
como residência fixa e vínculos familiares, tais circunstâncias não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
17/02/2025)
e o Enunciado n° 43 da TCCR.

Refer
e
nte
à alegada violação ao art. 282, §6o, do Código de Processo Penal
, verifica-se que, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar o risco à ordem pública evidenciado nos autos.

O paciente já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico e a expressa proibição de cometer novos ilícitos, impostas em novembro de 2025. Não obstante, em curto lapso temporal, voltou a delinquir, sendo novamente preso em flagrante por crime patrimonial qualificado. Tal circunstância
evidencia
, de forma empírica e objetiva, que a alternativa menos gravosa foi concretamente testada e se mostrou ineficaz para conter a reiteração criminosa.

Não há, portanto, omissão na análise judicial; ao contrário, a própria conduta do paciente revelou a inadequação das cautelares anteriormente impostas, legitimando a adoção da medida extrema. Nesse contexto, as medidas alternativas não se revelam suficientes para resguardar, com idêntica efetividade, as finalidades cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere à invocação do princípio da homogeneidade
, também não assiste razão à impetrante. É certo que a medida cautelar não pode converter-se em antecipação de pena nem assumir gravidade desproporcional em relação à sanção final previsível. Todavia, a aplicação desse princípio exige análise concreta das circunstâncias do caso, e não mera projeção abstrata da pena.

O referido princípio
não constitui óbice abstrato à decretação da prisão preventiva, porquanto a legitimidade da custódia cautelar decorre da demonstração concreta do
periculum
libertatis
, e não de juízo antecipado sobre o regime prisional possivelmente aplicável em caso de futura condenação.

A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, em consonância com as exigências do art. 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo vício de motivação capaz de ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

Tony
Taillor
Santos Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026